Tribunal: TCU
Processo: 002.733/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 718/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou o registro da aposentadoria da sra. Isaura Helena Nogueira de Oliveira (subitem 9.1) e expediu determinações ao órgão de origem (subitem 9.3), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Isaura Helena Nogueira de Oliveira e, no mérito, acolhê-los parcialmente; 9.2. alterar a redação do subitem 9.3.2 do Acórdão 718/2024-TCU-Primeira Câmara , de modo que, onde se lê "4/10 de FC-5", leia-se "3/10 de FC-5"; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí que, em linha com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115: 9.3.1. a parcela compensatória referida no subitem 9.3.2 do Acórdão 718/2024-TCU-Primeira Câmara , com a redação dada por este acórdão, deve ser absorvida, a partir de 1o/2/2023, pelo reajuste de 6% estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3.2. eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por quaisquer reajustes subsequentes, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, reajustes previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023; 9.4. dar ciência desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.